Tribunal: TJDFT
Processo: 0707977-20.2020.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR MORTE DE SEGURADO. SEGURO PRESTAMISTA. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO OBRIGACIONAL. COBERTURA ESPECÍFICA. GARANTIA DE PAGAMENTO DE MÚTUO CONTRAÍDO PELO SEGURADO/MUTUÁRIO. RENOVAÇÃO E PRAZO DE VIGÊNCIA DA APÓLICE. PREVISÃO CONTRATUAL. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. CONFIGURAÇÃO. SEGURADORA. RENOVAÇÃO. DESINTERESSE. INEXISTÊNCIA. FATO EXTINTINTO DO DIREITO DA PARTE AUTORA (NCPC, ART. 373, II). ÔNUS DA PROVA. DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MÚTUO. ÓBITO DO SEGURADO. FATO GERADOR DA COBERTURA. REALIZAÇÃO. SALDO DEVEDOR. NECESSIDADE. PRELIMINARES. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. INTERESSE DE AGIR. COBERTURA. LIMITAÇÃO AO CONVENCIONADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. QUESTÕES. SENTENÇA CONSOANTE O DEFENDIDO PELA PARTE RECORRENTE. INTERESSE RECURSAL AUSENTE. PRELIMINAR ACOLHIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE ARBITRADA (CPC, ART. 85, § 11).
1. Apreendido que a sentença resolvera a controvérsia, quanto a pontos específicos, em conformidade com o defendido pela parte recorrente, o apelo, quanto ao particular, não pode ser conhecido por carecer de interesse recursal por ser inviável a melhora da situação da apelante por já ter obtido a prestação na conformação do que defende.
2. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1010, incisos II e IV).
3. Enlaçando seguradora como fomentadora de serviços securitários decorrentes dos prêmios que lhe são destinados e pessoa física como destinatária final das coberturas avençadas, o contrato de seguro emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do avençado e com os direitos do segurado, ensejando o temperamento das disposições do contrato que dificultem o implemento da cobertura securitária (CDC, arts. 2o, 3o, 46, 47 e 54, §4o).
4. De conformidade com a regulação originária do órgão competente, o seguro prestamista, objetivando amortizar ou custear obrigação assumida pelo mutuário e segurado em caso de ocorrência de sinistro coberto que afete sua capacidade de pagamento, deve conter previsão atinente às condições de renovação e vigência da apólice convencionada, de onde se extrai que, não demonstrando a seguradora a intenção de resilir a avença ou a ocorrência de qualquer situação apta a ensejar o cancelamento do seguro, operara-se a prorrogação automática, e, ocorrido o fato gerador da cobertura decorrente do óbito do segurado, deve ser assegurada a indenização securitária correspondente à quitação do saldo devedor do mútuo, observada a cobertura convencionada (Resolução CNSP no 365/2018, arts. 13 e 16; CPC, art. 373, II).
5. A gênese e objetivo teleológico do seguro prestamista é acobertar o segurado de imprevisibilidades que o inviabilizem de adimplir o mútuo que contratara com a cobertura securitária, contando com regulação própria, que, na conformidade do legislador civil, estabelece que a apólice deve prever as condições de cobertura e para renovação do seguro, derivando que, prevendo que o seguro será renovado uma vez automaticamente, salvo manifestação em sentido contrário da seguradora dentro do prazo assinado, a ausência de prova do desinteresse na renovação e a continuidade no pagamento dos prêmios resultado na constatação de que fora postergado, determinando a condenação da seguradora a suportar a cobertura contratada em havendo o óbito do segurado dentro do prazo de vigência da apólice (CPC, art. 373, I e II).
6. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Preliminar rejeitada. Honorários advocatícios majorados. Sentença mantida. Unânime.